Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Todas as alegações suscitadas em sede de embargos de declaração foram analisadas, conforme consta da fundamentação e da ementa.
3. Não há omissão na interpretação da teoria da “actio nata”, o acórdão definiu a data do saque como do termo inicial do prazo prescricional e não a data do recebimento do extrato.
4. A pretensão de modificação do entendimento que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada, não sendo cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de reexaminar o mérito da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.